Tribunal: STF
Processo: Ext 1591
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO INDEFERIDA. PASSAPORTE ACAUTELADO. DEVOLUÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição apresentado pelo Governo da Argentina, em desfavor da nacional colombiana Gloria Esperanza Ramirez Robayo, com fulcro no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Argentina – promulgado pelo Decreto nº 62.979, de 11 de julho de 1968, para que a extraditanda  responda a processo criminal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Em 5/11/2018, no bojo da PPE nº 883, a Ministra Rosa Weber determinou a prisão preventiva, para fins de extradição, da referida nacional colombiana (doc. 03, PPE 883), tendo sido recolhida na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, em 20/2/2019 (doc. 43, p. 42, PPE 883).



    Em 7/3/2019, a prisão preventiva fora convertida em prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares (doc. 15, PPE 883).



    Os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte em 5/6/2019 (doc. 31).



    Em 13/11/2019, foi apresentada a defesa na qual se requereu o indeferimento do pedido de extradição. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou, em 3/12/2019, pelo indeferimento do pedido de extradição (doc. 31, p. 107). 



    Em 01.3.2023, o pleito extraditório fora indeferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por entender ausente o requisito da dupla punibilidade, segundo a legislação brasileira (doc. 48), com acórdão transitado em julgado em 31.03.2023 (doc. 56). 



    Em 20.6.2024, Petição n. 76.844/2024, a 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo apresentou consulta em relação ao procedimento a ser adotado quanto ao passaporte da extraditanda, ainda acautelado naquele juízo doc. 64).



    Em 15.8.2024, Petição n. 99.890/2024, a defesa requereu a restituição do passaporte (doc. 68)  



    É o relatório. Decido.  



    In casu, em 01.3.2023, a extradição foi indeferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, com consequente revogação das medidas cautelares anteriormente impostas (doc. 48), em acórdão assim ementado:  



    EXTRADIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AUSENTE O REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE SEGUNDO A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.



    1. A extradição, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o julgamento da extraditanda pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2012.



    2. In casu, em que pese se encontrem presentes os demais requisitos formais de admissibilidade (art. 83 da Lei nº 13.445/17), reputa-se ausente o requisito da dupla punibilidade, segundo a legislação brasileira.



    3. Pedido de extradição INDEFERIDO, diante do não atendimento do requisito da dupla punibilidade, revogando a prisão preventiva para a extradição e as medidas cautelares anteriormente adotadas.  



    Indeferido o pleito extraditório e revogadas as medidas cautelares, não subsistem razões para a manutenção do acautelamento do passaporte da extraditanda em juízo, razão pela qual o referido documento deve lhe ser restituído, tal como requerido pela defesa.



    Ex positis, DEFIRO o pedido da defesa, para determinar a restituição do documento à interessada. 



    Oficie-se à 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo quanto ao conteúdo desta decisão.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de setembro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente